Tribunal: TJSP
Processo: 1052668-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Embargos à execução - entrega de coisa incerta - contrato de compra de soja em grãos - discussão sobre compra e venda de coisa móvel - matéria que refoge à competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art.

Ementa:
Embargos à execução - entrega de coisa incerta - contrato de compra de soja em grãos - discussão sobre compra e venda de coisa móvel - matéria que refoge à competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 5o,III.14, do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido, com determinação.